Tribunal: TJSP
Processo: 1107961-76.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / DIREITO CIVIL
Órgão julgador: Marcia Dalla Déa Barone
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
Ação de reconhecimento e dissolução de parceria empresarial – Autora não demonstrou o cumprimento de sua obrigação relativas às licenças para mineração – Quebra do contrato firmado entre as partes – Autora não poderia exigir que as requeridas cumprissem sua parte no ajuste, eis que não cumpriu as obrigações assumidas – Rescisão do Termo de Compromisso e obrigações dele advindas – Afastamento

Ementa:
Ação de reconhecimento e dissolução de parceria empresarial – Autora não demonstrou o cumprimento de sua obrigação relativas às licenças para mineração – Quebra do contrato firmado entre as partes – Autora não poderia exigir que as requeridas cumprissem sua parte no ajuste, eis que não cumpriu as obrigações assumidas – Rescisão do Termo de Compromisso e obrigações dele advindas – Afastamento da condenação pelas perdas e danos advindos da não conclusão do termo de compromisso – Autora deve ressarcir a corré Geomaster das despesas havidas com os serviços realizados – Valores devem ser apurados em sede de liquidação de julgado, observando que só deve haver o ressarcimento das despesas havidas a partir da data da assinatura do contrato preliminar de parceria empresarial, que ocorreu em 26/11/2018. Assim, devem ser excluídas da condenação as despesas anteriores à assinatura do contrato – Inaplicabilidade da cláusula penal, prevista no item 6 do Termo de Compromisso – Recurso da autora provido em parte e recurso da corré FFA não provido.

Dá-se provimento em parte ao recurso da autora e Nega-se provimento ao recurso da corré FFA.